Tribunal: TJES
Processo: 5000398-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000398-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ROGERIO LOYOLA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000398-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADOS:
ROGERIO LOYOLA RODRIGUES E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus (fls. 07/08, ID nº 981451) que, nos autos da ação de execução nº 0003834.13.2018.808.0024, indeferiu seu requerimento de expedição de ofícios ao STN, CNSEG e CNIB e determinou a suspensão daquele processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante afirma, em suma, que a decisão deve ser reformada porque:
I)
representa negativa de prestação jurisdicional, já que impossibilita a perseguição de seu crédito;
II)
a jurisprudência é pacífica pela possibilidade de utilização do CNIB na execução de dívidas não tributárias; e
III)
nos termos do art. 139, IV, do CPC, o juiz tem o dever de determinar medidas para que o credor consiga satisfazer seu débito.

Alega, ainda, que a decisão recorrida lhe retira tempo hábil para localização de patrimônio dos agravados, premiando a inadimplência.

Na decisão ID nº 988046 indeferi o pleito liminar recursal por ausência de
periculum in mora
.

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID nº 1280271.

Informações do juízo de 1º grau sem retratação (ID nº 1442810).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 28 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000398-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADOS:
ROGERIO LOYOLA RODRIGUES E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na decisão recorrida, o juízo de 1º grau indeferiu o pedido formulado pelo agravante
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

para que fosse promovida a indisponibilidade geral de créditos/bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como para que fossem expedidos ofícios à Confederação Nacional de Seguros Privados (CNSEG) ou SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), além de ter determinado a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) anos, o que fez embasado nos seguintes fundamentos:

A parte exequente pleiteia a indisponibilidade geral de créditos/bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O fundamento legal para a sua utilização está previsto e restrito – aos créditos de natureza tributária, a teor do art. 185-A do Código Tributário Nacional.

A hipótese vertente trata de dívida não tributária, de modo que inviável aplicar o CNIB.

[...]

Assim, indefiro o pedido de indisponibilidade de bens.

Inviável o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional de Seguros Privados ou eventual SUSEP, notadamente porque estas entidades não têm a função e acesso a dados de eventuais consumidores que tenham contratado seguros, mas apenas regula o mercado de seguros e resseguros, notadamente quanto à atuação das seguradoras (SUSEP) e reuni, em vínculo associativo as seguradoras (CNSEG). Do mesmo modo, a Secretaria do Tesouro Nacional não mantém banco de dados de consumidores que tenham adquirido títulos da dívida pública.

Intime-se a parte autora.

Após, por não identificar bens penhoráveis, determino: i) a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, a teor do parágrafo 1º, do artigo 921 do CPC; em seguida ii) decorrido o prazo de 01 (um) ano sem a localização de (outros) bens penhoráveis, determino o arquivamento do feito, registrando que a partir de um ano da suspensão efetiva do feito (parágrafo 4º, do artigo 921, do CPC) passará a contar o prazo da prescrição intercorrente.

[...]

Irresignada, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida porque
:
I)
representa negativa de prestação jurisdicional, já que impossibilita a perseguição de seu crédito;
II)
a jurisprudência é pacífica pela possibilidade de utilização do CNIB na execução de dívidas não tributárias;
III)
nos termos do art. 139, IV, do CPC, o juiz tem o dever de determinar medidas para que o credor consiga satisfazer seu débito; e
IV)
lhe retira tempo hábil para localização de patrimônio dos agravados, premiando a inadimplência.

Pois bem.

Sobre a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o c. STJ,
por ocasião do julgamento de recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor,
em execução civil ou execução fiscal
, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

A propósito, confiram-se a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB
. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.
2.
O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal." (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019). 4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

Acrescente-se, ainda, o teor do art. 782, § 3º, do CPC no sentido de que
“
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
”.

Assim, ao contrário do decidido na origem, o fundamento legal para a

indisponibilidade geral de créditos/bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não está restrito aos créditos de natureza tributária, mas abrange, também, as execuções civis.

Sobre o tema, cito, ainda, arestos deste e. TJES e de outros Tribunais de nosso País:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO CNH. CANCELAMENTO CARTÕES DE CRÉDITO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS NO CNIB.
CONSULTA NO INFOJUD.
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor. 2. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o cancelamento dos cartões de crédito são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não servem como punição ao devedor, mas tão somente funcionam como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação. 3.
O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, possa determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
4. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução, independentemente do esgotamento de outras diligências, para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora, visando à celeridade e efetividade do processo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000094, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB)
E SERASA.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO . 1.
No tocante ao pedido de inscrição do Agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito
(BACENJUD E RENAJUD). 2. Em relação ao pedido de inscrição do Agravado nos cadastros de inadimplentes, esta Corte de Justiça tem interpretado a norma no sentido de ser perfeitamente válida, razoável e proporcional a referida medida, diante da expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004587, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PENHORA ONLINE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. Cabível a reiteração do pedido de penhora online via BacenJud, observada a razoabilidade da postulação. Considerando a existência de prazo razoável decorrido entre a última postulação e a renovação do pedido, possível o seu deferimento. RENAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO EXAURIMENTO, PELO CREDOR, DE BUSCAS EXTRAJUDICIAIS. Mecanismo de pesquisa cuja utilização importa em celeridade e efetividade, aumentando a chance de satisfação do crédito exequendo.
CADASTRO
NACIONAL

DE
INDISPONIBILIDADE

DE BENS

- CNIB.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é possível a pesquisa de
indisponibilidade
de
bens
na
Central

Nacional
de
IndisPonibilidade
de
Bens
– CNIB, objetivando a satisfação do crédito do credor e a efetividade da prestação jurisdicional.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084797356, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 05-07-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB
. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se viável a pesquisa e o lançamento da indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –CNIB.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de Instrumento nº 70084784560, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 20-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BUSCA E DECRETAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS EM NOME DAS EXECUTADAS PELO SISTEMA CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 797, CAPUT, C/C. O ART. 139, INC. IV, AMBOS DO CPC/2015. PROVIMENTO Nº 39/2014 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. TENTATIVAS INEXITOSAS PERPETRADAS PELA CREDORA. AÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PLEITO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD. VIABILIDADE. CONSULTA QUE PRESCINDE ATÉ MESMO DE PROVA ACERCA DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS VISANDO À LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP N° 1.112.943/MA, JULGADO SOB O SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Agravo de Instrumento nº 70084753151, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Desa. Vivian Cristina Angonese Spengler, julgado em 23-04-2021).
Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. CONTRATO DE MÚTUO.
Pesquisa de bens junto ao CNIB. Possibilidade, pois meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, não exigindo o esgotamento de diligências e considerando que a execução tramita no interesse do credor.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de Instrumento nº 70075545764, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Heleno Tregnago Saraiva, julgado em 13/12/2017).

Quanto ao pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional de Seguros Privados ou eventual SUSEP para informações acerca da existência de planos de previdência privada em nome do agravado, também não vejo qualquer impedimento legal a justificar o seu indeferimento, principalmente, no caso dos autos, em que os bloqueios via BACENJUD mostraram-se infrutíferos, consoante cópia decisão ID nº 981446.

Sobre este particular, apesar de não haver julgados deste e. TJES publicados recentemente, cito, para corroborar meu entendimento, julgados extraídos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. POSSIBILIDADE.

Cabível se mostra a expedição de ofício à CNSEG -
Confederação

Nacional
das Empresas de
Seguro
Gerais, Previdência
Privada
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, para informações acerca da existência de planos de previdência
privada

em nome do executado, de forma excepcional, quando frustrada a busca de outros bens passiveis de penhora
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084822899, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 14-12-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG E À SUSEP. POSSIBILIDADE
. Processo executivo que se norteia pela forma menos gravosa ao devedor, mas também pelo interesse do credor - ao fim de que o processo atinja o fim almejado, com o cumprimento da obrigação. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento, Nº 70076968155, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 23-05-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG
; SUSEP; PREVIC; BM&F BOVESPA E BANCO CENTRAL DO BRASIL.
POSSIBILIDADE
. Conforme entendimento do STJ, é possível a penhora de ativos em previdência privada, devendo sua impenhorabilidade ser analisada caso a caso. No presente recurso,
restadas infrutíferas as demais diligências a fim de adimplir o crédito, é mister a expedição de ofício aos órgãos suscitados,
com exceção da BM&F BOVESPA, pois esta já é abrangida pelo convênio BANCEJUD 2.0. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70081914491, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 31-07-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CNSEG. POSSIBILIDADE.
I. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, qualquer que seja a modalidade de previdência complementar contratada, é necessário, para fins de enquadramento no art. 833, IV, do CPC, que se aprecie, caso a caso, a destinação conferida à verba acumulada. II. Na hipótese, entretanto, prematura a discussão acerca da possibilidade ou não de constrição de verbas vinculadas à previdência privada, porquanto sequer se sabe ainda sobre sua existência. Nesse andar, a exequente visa, inicialmente, à expedição de ofício à CNSEG, com o fito de averiguar eventuais contratos vigentes em nome dos executados. III.
Possível a realização da diligência, diante do insucesso das tentativas prévias de localização de bens expropriáveis. Isso porque é do interesse da Justiça, e não só da parte exequente, que o feito tramite com efetividade, em atendimento ao disposto no art. 4º do CPC
. Agravo de instrumento provido em parte. Unânime. (Agravo de Instrumento, Nº 70081733768, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 26-06-2019).

Do mesmo modo, não há fundamento legal para o indeferimento de ofício à Secretaria do Tesouro Nacional para informações sobre a existência de títulos da dívida pública em nome do agravado.

Deve-se ter em mente que o princípio da menor onerosidade para o devedor não é absoluto a ponto de prejudicar o interesse do credor, até porque o processo executivo deve atingir o fim almejado, que é o
cumprimento da obrigação representada pelo título executivo.

Por tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e
DEFERIR
os pedidos formulados pelo agravante de indisponibilidade de bens do agravado junto ao CNIB, CNSEG e STN, por entender que são medidas adequadas para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000398-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADOS:
ROGERIO LOYOLA RODRIGUES E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CNIB, CNSEG E STN – POSSIBILIDADE – BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.

1.
O juiz, a requerimento do exequente, pode determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a expedição de ofícios à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), à Confederação Nacional de Seguros Privados (CNSEG) ou SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.